Tribunal: TJSP
Processo: 2255380-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência expressa do dispositivo legal pretensamente violado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2255380-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante TITO
NAKAO JR., são embargados MIDORI NAKAO (INVENTARIANTE) e TITO NAKAO
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255380-29.2019.8.26.0000/50000 - MPO
2
Embargos de Declaração Cível no 2255380-29.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Tito Nakao Jr.
Embargdos: Midori Nakao e Tito Nakao
Interessados: Arthur Eito Nakao, Tales Yoshimassa Nakao, Patricia Arissa Nakao,
Thomas Nakao e Fabíola de Lima Nakao Matsura
Comarca: São Paulo
V. 2721
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
MENÇÃO
EXPRESSA A DISPOSITIVOS DE LEI. DISPENSÁVEL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão na decisão que analisou os fundamentos
trazidos nas razões recursais, não há fundamento para acolhimento
dos Embargos de Declaração.
2. Considera-se cumprido o requisito do prequestionamento se o
tema jurídico foi enfrentado na decisão, ainda que sem referência
expressa do dispositivo legal pretensamente violado.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão de fls.
527/531 dos autos de principais, com fins de sanar omissão e prequestionar
dispositivos legais.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos Embargos, porquanto tempestivos, mas nego-lhes
provimento, por não vislumbrar a existência de nenhuma omissão, obscuridade ou
contradição que justifique a declaração pleiteada.
A pretensão do embargante não encontra amparo no art. 1.022 do Código
de Processo Civil. As razões apresentadas para sustentação do recurso foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255380-29.2019.8.26.0000/50000 - MPO
3
analisadas e resolvidas pela órgão julgador. Com a devida vênia, os termos do
acórdão embargado são claros, inequívocos, nada restando a ser declarado.
O conjunto probatório foi detidamente analisado para a formação da
convicção que deu ensejo à decisão embargada. Não há omissão no v. acórdão que,
com a fundamentação que entendeu adequada e pertinente, expôs de forma
suficiente a impossibilidade do agravante colacionar valor menor que o determinado
na r. decisão agravada, conforme é possível depreender do entendimento assim
ementado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INVENTÁRIO.
CONCORRÊNCIA DA CÔNJUGE SOBREVIVENTE COM OS
DESCENDENTES, CONFORME DISPOSTO ARTIGO 1.829, INCISO
I, DO CÓDIGO CIVIL. CASAMENTO PELO REGIME DA
SEPARAÇÃO DE BENS ADOTADA DE FORMA VOLUNTÁRIA.
SITUAÇÃO QUE NÃO É EXCEPCIONADA PELO ARTIGO
MENCIONADO.
COLAÇÃO
QUE
SE
FUNDA
EM
NOTA
PROMISSÓRIA DEVIDAMENTE ACOSTADA AOS AUTOS DE
ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (pág.
528 do recurso principal).
Na verdade, o que o embargante deseja é a reforma do julgado, de tal
modo que os presentes embargos de declaração têm nítido caráter infringente.
Outrossim, mesmo quando manejados com o propósito de
prequestionamento, os Embargos de Declaração são inadmissíveis se a decisão não
ostentar qualquer dos vícios que autorizam a sua interposição, previstos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, como no caso em análise.
Não se pode olvidar ainda que, segundo entendimento pacífico do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “se a matéria foi abordada pelo Tribunal
local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de se considerar cumprido o
requisito do prequestionamento, ainda que de modo implícito” (EDcl nos EDcl no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2255380-29.2019.8.26.0000/50000 - MPO
4
AgRg no Ag 1.279.249/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma).
Outrossim, segundo o Excelso Supremo Tribunal Federal: “Não há
necessidade de constar, do acórdão, os números dos artigos, dos incisos, dos
parágrafos relativos à matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido
(...).” (STF-RT 703/226, Ministro Marco Aurélio).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS, mantendo o Acórdão tal
como está lançado.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora